Tribunal: TJDFT
Processo: 0752540-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a quantia bloqueada pelo SISBAJUD é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. No caso dos autos, os extratos bancários acostados aos autos pela parte devedora apresentam diversas movimentações financeiras compatíveis com a de conta corrente, o que descaracteriza a alegação de que os valores bloqueados são provenientes do recebimento de salário como trabalhador autônomo e afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, não bastando meras alegações.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X, 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1659284 de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva da 7o Turma Cível; Acórdão 1657996 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível; Acórdão 1709247 de relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da 4o Turma Cível; Acórdão 1709065 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível; Acórdão 1707080 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.